Tribunal: TJDFT
Processo: 0706682-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706682-81.2025.8.07.0001 RECORRENTE: RANGEL ROCHA E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E FRAÇÃO DA PENA-MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput), em que se comprovou a venda e o armazenamento de maconha e cocaína em residência — com laudos periciais, prisão em flagrante, apreensão de grande quantidade de entorpecentes e confissão do réu — tendo o juízo fixado a pena-base acima do mínimo legal, aplicado regime inicial fechado e rejeitado o pleito de exclusão da valoração negativa da conduta social e de aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, na primeira fase da dosimetria, deve ser afastada a valoração negativa da conduta social em razão do cometimento de novo crime durante benefício de cumprimento de pena e aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima para a fixação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria do tráfico restam incontroversas, comprovadas por autos de prisão em flagrante, laudos periciais definitivos, apreensão de entorpecentes e confissão judicial. 4. A fixação da pena-base integra juízo discricionário do magistrado, que deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais (CP, art. 59). 5. A conduta social negativa se justifica quando o agente pratica novo delito enquanto usufruía de benefício de pena, demonstrando maior grau de reprovabilidade e desrespeito ao processo de ressocialização. 6. A natureza e a quantidade de droga apreendidas (superior a 3,5 kg de maconha e cocaína) autorizam a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 7. Os precedentes do STJ reconhecem a discricionariedade do juiz na dosimetria e validam a fundamentação concreta para exasperação da pena em razão de conduta social e quantidade de droga (AgRg no HC 728.569/SC; AgRg no AREsp 1.311.359/MG). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A conduta social negativa pode ser valorada quando o agente comete novo crime durante cumprimento de benefício de pena. 2. A majoração da pena-base pela natureza e quantidade de droga apreendida atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. A dosimetria da pena é ato discricionário do juiz, desde que fundamentado e em consonância com precedentes do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; art. 93, IX; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput; 42; CP, arts. 59; 61, I; 65, III, “d”. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação de circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, porquanto ausente fundamentação concreta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024